Tribunal: TJBA
Processo: 8021098-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021098-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ADRIANA SANTOS SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA (TOI). REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pela concessionária de energia contra sentença que decretou a revelia e declarou a inexistência de débito no valor de R$ 8.626,86 decorrente de recuperação de consumo, condenando a acionada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso é intempestivo diante de certidão de trânsito em julgado; (ii) se há nulidade no decreto de revelia por suposta falha sistêmica; (iii) se a autora faz jus à gratuidade de justiça; (iv) se é lícita a cobrança baseada em TOI unilateral sem perícia judicial; e (v) se há dano moral indenizável e se o quantum deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A suspensão dos prazos processuais por ato do Tribunal prorroga o termo final. Comprovada a tempestividade mediante o cômputo dos dias úteis e das suspensões oficiais (Decretos Judiciários e Atos Normativos), afasta-se a preliminar de intempestividade.

4 - A alegação de falha sistêmica para justificar a ausência de contestação exige prova robusta, como certidão de indisponibilidade do sistema, o que não ocorreu. A mera juntada de "print" de tela interno não elide a revelia, corretamente decretada (CPC, art. 344).

5 - Mantém-se a gratuidade de justiça quando a impugnante não apresenta provas da capacidade financeira da parte adversa, mormente quando esta é beneficiária de programa social (Bolsa Família).

6 -
A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças impugnadas.
A apuração de irregularidade em medidor de energia mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente, não goza de presunção absoluta de veracidade. Ausente perícia judicial sob o crivo do contraditório para comprovar a fraude e o efetivo desvio, torna-se ilegítima a cobrança de recuperação de consumo.

7 - A suspensão e a ameaça de corte do fornecimento de energia elétrica baseada em débito apurado unilateralmente configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, decorrente da própria ofensa à dignidade.

8 - O valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 219, 221, 344, 373, II e 487, I; CDC, arts. 14 e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - APL: 80010361620198050080, Rel. Edmilson Jatahy Fonseca Junior; TJ-BA - APL: 0001083-26.2010.8.05.0183, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro; TJ-BA - APL: 00000908520128050094, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8021098-47.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e, como apelada,
ADRIANA SANTOS SILVA CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça